Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723290-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE BATISTA DUARTE DESPACHO Após a conclusão dos autos para exame da petição da agravada-autora, foi inserida petição de agravo interno pela agravante-ré. Assim, em acréscimo à determinação da decisão de id. 61548715, após o decurso do prazo suspensivo ali determinado, à Secretaria, para intimar a agravada-autora para responder ao agravo de instrumento e ao agravo interno, no prazo legal, arts. 1.019, inc. II, e 1.021, §2o, ambos do CPC. Brasília - DF, 15 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora